Tribunal: TJMT
Processo: 1035386-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035386-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORNAL CENTRO OESTE POPULAR-GRUPO MILAS DE COMUNICAÇÃO (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (APELANTE), MAYKON FEITOSA MILLAS (APELANTE), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (APELANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

APELANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

APELADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIME – CONDUTA ILÍCITA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a veiculação de matéria jornalística que atribui falsamente ao autor a prática de crime que não cometeu.

O valor da reparação deve ser minorado quando necessário para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

APELANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

APELADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a contar da publicação da matéria, além das custas e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois foi indeferida a prova testemunhal e a jurisprudência utilizada não se aplicaria ao caso concreto.

No mérito alega o direito de liberdade de imprensa e que narrou fatos contidos nas entrelinhas de delação premiada, sem má-fé, o que seria causa excludente de ilicitude.

Aduz que não há nos autos prova de violação da intimidade, honra ou imagem do autor; alternativamente pugna pela redução da quantia arbitrada para a reparação.

Nas contrarrazões (Id n. 83190995), o apelado busca o não provimento do Recurso sob a afirmação de que não haveria mais nenhuma prova a ser produzida e de que foram extrapolados os limites da liberdade de informação jornalística ao imputar-lhe crime que jamais cometeu e pelo qual nem sequer foi indiciado.

A apelante pleiteou o benefício da justiça gratuita, no entanto, intimada para comprovar a hipossuficiência (Id n. 83814987), recolheu as custas (Id n. 85442459).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

APELANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

APELADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois foi indeferida a prova testemunhal e a jurisprudência utilizada não se aplicaria ao caso concreto.

Quanto à primeira justificativa, o indeferimento se deu após a constatação de que os documentos anexados à demanda eram suficientes para a compreensão da controvérsia e convencimento do julgador.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior,
“não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor”
(Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed. 2015, Ed. RT).

No que concerne ao segundo argumento, a jurisprudência utilizada não altera o teor da sentença, visto que serve unicamente para ilustrar, e não como paradigma, como é exigido em Recurso Especial.

Posto isso, o
decisum
está satisfatoriamente motivado e atende às formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na matéria publicada em 9/7/2019 no Jornal Centro Oeste Popular com o título “
Possível roubo de milhões que favoreceu A Gazeta segue impune
”, já no primeiro parágrafo questiona-se “
Mas, quando será que a polícia agirá contra Dorileo Leal
?.”

Na sequência, consta o comentário sarcástico de que o jornal A Gazeta veicula várias reportagens com delações do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa quando o seu proprietário deveria ser investigado por crimes semelhantes. Ou seja, a apelante, sem se importar com a veracidade ou não, atribui ao apelado a prática de ato criminoso.

A condenação em danos morais está amparada nessa conduta ilícita da ré, que se insurge contra a sentença sob a arguição de exercício do direito de liberdade de informação jornalística.

Contudo, a reportagem é sobre o roubo de 4 milhões de Reais, e o apelado foi acusado por delator (e não condenado) porque na delação premiada em referência teria sido informado que ele prestou serviço para o Estado em 2010, não foi remunerado, e mais tarde teria se beneficiado de empréstimo para o recebimento desse valor, mas por novo serviço, que não teria realizado.

Na época em que veiculou a notícia, nem sequer havia sido ajuizada Ação contra o apelado por esse fato, o que só ocorreu em 21/4/2021, quando o MP propôs a Ação Civil Pública n. 1013974-49.2021.8.11.0041, mas por suposto ato de improbidade administrativa, e não por roubo, como constou no artigo publicado.

Desse modo, a matéria divulgada extrapola em muito a acusação formal que, aliás, nem sequer existia na ocasião.

E uma vez que os fatos foram veiculados como sendo verídicos, o que nem mesmo hoje é possível afirmar, já que a Ação Civil Pública ainda está no início da tramitação, é evidente o ato ilícito passível de reparação.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA -

FALSA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, a veiculação de matéria jornalística inverídica de prática de crime.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(RAC n. 0051307-62.2015.8.11.0041, julgado em 03/03/2021, DJe de 04/03/2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM REPORTAGEM TELEVISIVA ASSOCIANDO A IMAGEM DA AUTORA A CRIME DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA -

EQUÍVOCO DA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO - DIREITO À IMAGEM E À HONRA – OFENSA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM REDUZIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO

E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito de informação não é absoluto. É preciso haver cautela,

para evitar exposição

indevida,

ofensa à honra, à boa fama, à intimidade e à imagem, devendo prevalecer o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.

Matéria jornalística que divulga equivocadamente imagem de alguém associando-a a fato criminoso

por si só gera dano indenizável.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, atendendo a função punitiva e compensatória.”
(RAC n. 0006853-53.2011.8.11.0003, julgado em 08/10/2014, DJe de 13/10/2014).

Subsidiariamente, a apelante busca a minoração da quantia fixada para os danos morais.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante disso, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os R$ 15.000,00 estipulados na sentença devem ser minorados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a indenização para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021